Tribunal: TJSP
Processo: 1001806-32.2017.8.26.0075
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1001806-32.2017.8.26.0075/50000,
da Comarca de Bertioga, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO RIO
JACAREGUAVA QUINHÃO 8 E 9 DO SÍTIO SÃO JOÃO
DE BERTIOGA e é embargado UBIRAJARA SPINOSA
PRANDINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 27 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1001806-32.2017.8.26.0075/50000 - Cq 20320e
2
Voto no 41.962
Embargos
de
declaração
de
no
1001806-32.2017.8.26.0075/50000
2a Vara de Bertioga
Embargante: Ubirajara Spinosa Prandini
Embargada: Associação dos Moradores e Amigos do Rio
Jacarequava Quinhão 8 e 9 do Sítio São João de Bertioga
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando os vícios atribuídos
ao acórdão, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Autor interpõe embargos declaratórios
ao acórdão (fls. 1062/1068). Afirma-o contraditório e
obscuro no arbitramento dos honorários “com base em
contrato escrito” celebrado “para outros processos”, em vez
da adoção do “Estatuto da OAB”, como pretendia. Lembra
que nas contratações anteriores visava ao proveito
econômico da ré e nestes autos visa a honorários de contrato
verbal “para interposição de defesas” em ação diversa (fl. 5).
Argumenta com atuação na fase de conhecimento e no
cumprimento de sentença, cuja “prestação de serviço”
percentual adotado, e critica o reconhecimento da
decadência recíproca antes do trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1001806-32.2017.8.26.0075/50000 - Cq 20320e
3
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a lide nos termos que expôs.
Para chegar à conclusão a que chegou, o
voto condutor analisou em detalhe a natureza e o valor da
causa, a extensão do patrocínio, a atuação e o grau de zelo
do autor, com reconhecimento fundamentado da decadência
recíproca.
O que pretende o embargante é rediscutir
o julgado, diante do evidente e inadmissível caráter
infringente de sua manifestação, a que não se prestam os
embargos declaratórios, ora e por isso rejeitados.
Celso Pimentel
relator